Tribunal: TJSP
Processo: 1020802-95.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO EM RAZÃO DE ACIDENTE 'IN ITINERE' – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO EM RAZÃO DE ACIDENTE 'IN ITINERE' – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do réu não provido e sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1020802-95.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado IVANEIS FERREIRA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E JOÃO
NEGRINI FILHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1020802-95.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
APELADO: IVANEIS FERREIRA DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 18442
AÇÃO ACIDENTÁRIA
LESÕES NO MEMBRO
INFERIOR DIREITO EM RAZÃO DE ACIDENTE 'IN
ITINERE'
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE
CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU
E
REEXAME
NECESSÁRIO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
PARCIAL
E
PERMANENTE
E
NEXO
ETIOLÓGICO
COMPROVADOS
BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA

ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do réu não provido e sentença mantida em sede de
reexame necessário, com observação.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Ivaneis
Ferreira dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
alegando, em síntese, que ostenta sequelas no membro inferior direito em razão do
acidente de trajeto sofrido em 23.10.2013. Com isso, aduziu que está incapacitado
para o exercício da função de vigilante, fazendo jus ao recebimento de benefício
acidentário
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
o laudo médico de fls.98/104.
Manifestação do autor a fls.117.
O réu apresentou contestação (fls.121/131), afirmando,
em resumo, que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da benesse.
Réplica à contestação a fls.156/158.
A sentença de fls.160/164 julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu a conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor, a
partir da alta médica administrativa, com abono anual, juros de mora e correção
monetária. A sentença, ainda, condenou o requerido ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa, bem como determinou a
remessa dos autos a esta E. Corte para reexame necessário.
O réu, ora apelante (fls.167/209), argui preliminar de
carência da ação, por ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta, em suma,
que o termo inicial do benefício deve ser alterado para a data de juntada do laudo
pericial. Subsidiariamente, requer a suspensão do andamento processual até
julgamento do Tema n. 862 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pleiteia a
adoção do INPC para cômputo da correção monetária.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls.213/217.
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de carência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, o ora apelado, que já esteve afastado do
seu trabalho em gozo de auxílio-doença (fls.30/38), pleiteia a concessão de auxílio-
acidente, ao fundamento de que está parcial e permanentemente incapacitado para o
exercício de seu mister habitual.
Evidente, pois, que está configurado o interesse de agir
do recorrido, sobretudo porque pretende o recebimento de benesse permanente, ao
invés daquela temporária que percebia anteriormente.
No mérito, o recurso não comporta provimento e a
sentença deve ser mantida em sede de reexame necessário, com observação.
Cumpre ressaltar que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal ou concausal com o trabalho e a demonstração de
efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes
requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Na hipótese dos autos, o segurado afirma em sua peça
exordial que, em 23.10.2013, sofreu acidente in itinere em razão do qual lesionou o
membro inferior direito, de sorte que está impossibilitado de desempenhar sua
função habitual de vigilante (fls.01/04).
De fato, restou incontroversa a ocorrência do
mencionado infortúnio, conforme se depreende da cópia da CAT emitida pelo
empregador logo após o acidente (fls.27/29). Ademais, a própria autarquia
reconheceu o nexo etiológico, pois concedeu auxílio-doença acidentário ao obreiro
em função das referidas lesões (fls.30/31).
Além disso, após a realização de perícia médica em
primeiro grau, elaborou-se laudo técnico escorreito e bem fundamentado, que
constatou que o segurado é portador de sequela definitiva incapacitante em
decorrência do referido acidente, tendo o expert apontado que:
“As lesões já existem há mais de 6 anos e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
regrediram com todo o tratamento realizado e
afastamento do trabalho. Podem ser consideradas
como irreversíveis.
(...)
Essas
limitações
implicam
maior
esforço
permanente para o autor realizar atividades habituais.
Conclui-se pela redução parcial e permanente da
capacidade laborativa” (fls.103).
Registre-se, por oportuno, que o laudo pericial não foi
contrariado por outro trabalho técnico, tampouco apresenta imprecisão ou dúvida, de
sorte que se mostra hábil a orientar o julgamento do recurso e do reexame
necessário.
Nesse contexto, evidencia-se o direito do segurado à
indenização acidentária, na medida em que as referidas sequelas no membro inferior
direito lhe causam incapacidade parcial e permanente e apresentam nexo etiológico
com o acidente de trajeto.
Portanto, in casu, cabível a concessão de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos
termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91, com termo inicial a partir do dia seguinte ao
da alta médica indevida, ou seja, 01.08.2015 (fls.38), conforme já fixado na origem.
O auxílio-acidente ficará suspenso no caso de auxílio-
doença, previdenciário ou acidentário, concedido em razão das mesmas sequelas
(artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99).
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo, devendo
arcar, ainda, com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora. Ressalve-
se, todavia, que, por se tratar de condenação ilíquida, a definição do percentual
relativo à verba honorária somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos
do artigo 85, § 4o, inciso II, do atual Código de Processo Civil, observada a Súmula
n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Observe-se, ainda, que os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-
E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI n.
4.357, ocorrida em 14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada em
25.03.2015. Anote-se que o IPCA-E deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento, em
20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia,
RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo
Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do réu e mantém-se a sentença em sede de reexame necessário, com
observação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator